Tribunal: TJSP
Processo: 1006603-05.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (síndrome do impacto dos ombros) – Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial provido em parte, improvido o apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006603-05.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado GILMAR DE MELO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial provido
em parte, improvido o apelo do INSS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006603-05.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006603-05.2018.8.26.0564 – São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Gilmar de Melo dos Santos.
Juiz Rodrigo Faccio da Silveira.
Voto no 36.238.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (síndrome do impacto dos
ombros) Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da
incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado

Auxílio-acidente devido
Recurso oficial provido em parte,
improvido o apelo do INSS.
A r. sentença de fls. 127/131, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Gilmar de Melo dos Santos em
face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício, desde a data do requerimento administrativo; abono anual;
parcelas em atraso atualizadas e juros de mora; implantação do benefício, no
prazo de 30 dias; honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 4o, II,
do CPC, submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Pleiteia a reforma da
sentença com a consequente inversão do julgado.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Em discussão nos autos apenas a lesão dos ombros,
única moléstia reconhecida pela r. sentença.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006603-05.2018.8.26.0564 -Voto no
3
exames físico e complementar, constatou que o autor (montador na empresa
Mercedes Benz do Brasil Ltda.) é portador de síndrome do impacto dos ombros.
Estabeleceu o perito judicial (Dr. João Alfredo Chuffe) o
nexo causal entre a atividade laborativa do segurado e a moléstia diagnosticada.
Ao exame físico, verificou o perito a presença de
manobras positivas de Jobe e Neer positivas.
E concluiu o expert que a incapacidade laborativa do
segurado é parcial e permanente. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“2
O quadro (pela doença dos ombros) GERA
incapacidade ao exercício da atividade em tela (sob pena de
agravamento das lesões), mas permite o desempenho de
outras atribuições, desde que, de menor complexidade
ergonômica. 3 Vige, pois, incapacidade laboral do tipo parcial
e permanente”. fls. 76.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 18.03.2018 (fls. 19/20).
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006603-05.2018.8.26.0564 -Voto no
4
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, e nego provimento ao
apelo do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)